Tribunal: STF
Processo: ARE 741802
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 750.489 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - TEMA 673) INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.